Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-50.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-50.2021.8.14.0036

APELANTE: ANDRE MENDES SARGES

ADVOGADO DATIVO: KARINE FIGUEIREDO FIUZA TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DE PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, além de 40 dias-multa e 4 meses de suspensão da CNH, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (CTB, art. 306) deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 303), em razão do princípio da consunção; (ii) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, considerando a primariedade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em consunção, pois os delitos previstos nos arts. 303 e 306 do CTB são autônomos, possuem momentos consumativos distintos e tutelam bens jurídicos diversos, não configurando crime-meio e crime-fim.

4. A pretensão de reduzir a pena foi rejeitada por ausência de impugnação específica à dosimetria aplicada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. O fato de o réu ser primário já foi considerado na dosimetria da pena, inexistindo ilegalidade ou teratologia na fixação realizada pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. São autônomos os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 303) e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (CTB, art. 306), não se aplicando o princípio da consunção. 2. É inadmissível o pedido genérico de redução da pena que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 306; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1629107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.3.2018; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020; TJCE, ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

André Mendes Sarges apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, além de 4 meses de suspensão da CNH, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 22979429).

O apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 306, baseado no princípio da consunção, sob o argumento que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) deve absorver o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), pois este seria um meio necessário para a ocorrência do primeiro. Subsidiariamente, pleiteia que a pena-base seja fixada no mínimo legal, diante da sua primariedade (ID 22979450).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22979454), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25496530).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, consigno que inexiste espaço para a absolvição do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No ponto, verifica-se que o argumento do apelante baseia-se no princípio da consunção, alegando que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) deve absorver o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), pois este seria um meio necessário para a ocorrência do primeiro.

No entanto, não assiste razão à defesa, porquanto os delitos em referência são autônomos, com momentos de consumação distintos, e que tutelam diferentes bens jurídicos, não se tratando de crime-fim e crime-meio.

A esse propósito, clarifico que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, de mera conduta, e se consuma no momento em que o agente passa a conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, enquanto o crime tipificado no art. 303 do CTB é de dano, sendo imprescindível a existência de lesão corporal culposa para a consumação.

Neste contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos” (
REsp n. 1629107/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.3.2018).

Sob outro ângulo, também não merece acolhimento o pedido de redimensionamento da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal. Isso porque verifica-se que a defesa deduziu o pleito genericamente, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena fixada, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Além disso, verifico que o fato do réu ser primário foi levado em consideração no cálculo dosimétrico, considerando que os antecedentes criminais não foram valorados negativamente em nenhuma das fases, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025